Tribunal: TJMT
Processo: 1025842-63.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por AGEMED SAÚDE S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência de no 1025842-63.2017.8.11.0041, ajuizada por LAURA CRISTINA NONATO SAMPAIO, julgou procedente o pedido formulado na exordial para:
i) ratificar a tutela anteriormente deferida;
ii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta data; e
iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria a alusão à inadmissibilidade.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na hipótese, em observância ao estabelecido nos artigos 9o e 99, §2o, do Código de Processo Civil, primeiro, foi determinado que a ré, ora apelante, comprovasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o estado de hipossuficiência econômica em que fundamentava seu pedido de assistência judiciária gratuita.
Contudo, apesar de ter apresentado alguns documentos, pela decisão de id. 48991533, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, determinando-se, então, o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Inconformada, a ré, ora apelante, interpôs agravo interno (id. 50769498). o qual foi desprovido, por unanimidade (id. 55220967).
Assim, como a ré, ora apelante, conforme a certidão de id. 58115983, permaneceu inerte em relação ao recolhimento do preparo, mesmo diante do insucesso do seu recurso de agravo interno, deve ser aplicado o disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a deserção do recurso interposto.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.
2. Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção. (grifei).
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011).
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se
Cumpra-se.